Tribunal: STF
Processo: HC 269050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO SOBRE O NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. MAJORAÇÃO DA PENA EM DOIS TERÇOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.